Tribunal: TJMT
Processo: 1030021-85.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030021-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), NORTE RENTAL COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 46.423.577/0002-98 (AGRAVANTE), EMERSON NUNES BOMBARDI - CPF: 614.897.351-00 (AGRAVADO), REGINA GONCALVES BOMBARDI BAGGIO - CPF: 627.707.721-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

NORTE RENTAL COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA

AGRAVADO
(S):

EMERSON NUNES BOMBARDI
e
REGINA GONCALVES BOMBARDI BAGGIO

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Cobrança e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que indeferiu o pedido de reintegração liminar de posse de veículo locado, diante da ausência de prévia rescisão contratual.

A agravante alegou inadimplemento de parcelas e existência de cláusula de reserva de domínio no contrato de locação firmado com os agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se é necessária a prévia rescisão contratual para autorizar a reintegração de posse em contrato de locação de bem móvel com cláusula de reserva de domínio;

(
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; e

(
iii
) saber se a cláusula de reserva de domínio autoriza, por si só, a retomada liminar do bem locado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Enquanto vigente o contrato, a posse do locatário é legítima, ainda que inadimplente, sendo necessária a prévia rescisão contratual para caracterização do esbulho e consequente reintegração de posse.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT exige a constituição judicial da mora e a rescisão do contrato para a retomada do bem em sede liminar.

6. Ausência de comprovação do risco de dano irreparável ou de perda do resultado útil do processo. Inexistência de provas quanto à intenção dos agravados de alienar ou deteriorar o veículo.

7. A cláusula de reserva de domínio não afasta a necessidade de rescisão contratual para viabilizar a reintegração da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A reintegração liminar de posse em contrato de locação de bem móvel com cláusula de reserva de domínio exige a prévia rescisão contratual,
sendo legítima a posse do locatário até a resolução judicial do contrato. 2. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando alegações genéricas de inadimplemento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 561; CC,
arts
. 525 e 526.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1534185/PE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 24.10.2017; TJMT, AI nº 1023122-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2025; TJMG, AI nº 38777849220248130000, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por NORTE RENTAL COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Cobrança e Pedido de Concessão de Tutela Provisória de Urgência (processo nº 1016350-47.2025.8.11.0015), que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pela agravante.

A decisão agravada assim dispôs:

Vistos etc.

Cuida-se de “
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA
”

ajuizada por
NORTE RENTAL COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA
em desfavor de
EMERSON NUNES BOMBARDI
e
REGINA GONÇALVES BOMBARDI
, alegando, em síntese, que, em 21.12.2023, as partes celebraram contrato de locação de nº 105/2023-MT, tendo como objeto o veículo descrito na exordial, mediante o pagamento de 24 parcelas fixas no valor de R$ 17.740,40.

Menciona que a parte ré
tornou-se
inadimplente quanto ao pagamento das parcelas de nº 12 e 15.

Esclarece que diante do aludido inadimplemento, enviou o título para protesto a fim de purgar a mora, todavia, até o momento não houve pagamento, razão pela qual ajuíza a presente ação.

Por tais razões, requer seja concedida a tutela de urgência a fim de determinar aexpedição de mandado de reintegração de posse do veículo à autora, bem como a ordem de arrombamento e reforço policial.

A inicial veio acompanhada de documentos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o §3º, do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

1.1. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são
concorrentes
, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

2. Em compulso aos autos, verifico que os elementos de provas são insuficientes, em sede de cognição sumária, para o deferimento da medida de reintegração de posse do veículo, visto que não há comprovação da prévia notificação da parte contrária acerca do interesse da autora em rescindir o contrato, sobretudo porque o contrato ainda
encontra-se
vigente (Id 195859005 – Pág. 4, cláusula VIII). Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM
MÓVEL .
ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PARTE
REQUERIDA .
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-PR 00938733320238160000 Londrina, Relator.: substituta
elizabeth
de
fatima
nogueira
calmon
de passos, Data de Julgamento: 19/11/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2024).

3. Também não se vislumbra a presença do perigo de dano e/ou resultado útil do processo, haja vista que não perfaz demonstrada a intenção dos requeridos em se desfazer do veículo, seja para venda em desmanches ou para uso de terceiros.

4. Ademais, considerando que a parte autora requer a reintegração de posse do bem, ante o inadimplemento dos aluguéis, com base no artigo 561 do Código de Processo Civil, necessária a prévia rescisão contratual, o que demanda a dilação probatória, de modo que, somente após regular instrução probatória, coma instauração do contraditório e ampla defesa do requerido, é que será possível vislumbrar o direito da parte. A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO DO CONTRATO - INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS - FATO CONTROVERSO. Conforme preconiza o artigo 561 do Código de Processo Civil, a reintegração de posse liminar depende da comprovação da posse anterior, da ocorrência do esbulho e da intercorrência de prazo inferior a um ano e um dia entre o esbulho e o ajuizamento da demanda. A reintegração do locador na posse de bem móvel, em virtude do inadimplemento de aluguéis, depende da prévia rescisão do contrato de locação celebrado.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 38777849220248130000, Relator.:
Des .
(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 19/02/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2025).

5. Ante o exposto, ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
indefiro a tutela de urgência
.

6. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do CEJUSC. Encaminhe-se os autos.

7. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC.

8. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

9. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).

10. Destarte, inobstante a argumentação da parte requerente, a publicidade é a regra dos atos processuais (art. 5º, LX, CF), sendo que a presente demanda é de natureza exclusivamente patrimonial e não se inclui no rol das exceções previstas nos incisos do artigo 189 do Código de Processo Civil, razão pela qual
indefiro o pedido de processamento em segredo de justiça
.

11. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Em suas razões recursais (ID. 311635350), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Desnecessidade de prévia rescisão contratual para reintegração de posse;

2. Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência

3
. Existência de cláusula de reserva de domínio.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a imediata reintegração de posse do veículo à Agravante, com ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes – PJE 1º Grau
–
Decisão (42748586)
) e preparo recolhido (ID. 311980862).

Decisão monocrática (ID. 312253365) indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Agravo Interno (ID. 313336894) interposto contra a decisão monocrática que negou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em razão da ausência de citação dos Recorridos na origem, sem contrarrazões.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

NORTE RENTAL COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA

AGRAVADO
(S):

EMERSON NUNES BOMBARDI
e
REGINA GONCALVES BOMBARDI BAGGIO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por NORTE RENTAL COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Cobrança e Pedido de Concessão de Tutela Provisória de Urgência (processo nº 1016350-47.2025.8.11.0015), que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pela agravante.

A parte Agravante, em síntese, sustenta a desnecessidade de prévia rescisão contratual para a reintegração de posse do veículo objeto do contrato de locação, argumentando que a existência de cláusula de reserva de domínio lhe garante o direito à retomada imediata do bem.

Defende, ainda, a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente o periculum in mora, diante do risco de deterioração, desvalorização e possível alienação indevida do veículo pelos Agravados.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a imediata reintegração de posse do veículo à Agravante, com ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário.

Passo à análise das teses recursais.

1. Desnecessidade de prévia rescisão contratual para reintegração de posse

A Agravante sustenta que a reintegração de posse do veículo objeto do contrato de locação independe de prévia rescisão contratual, uma vez que o inadimplemento das parcelas, por si só, já autoriza a retomada do bem, especialmente considerando a existência de cláusula de reserva de domínio.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se, no caso de contrato de locação de veículo com cláusula de reserva de domínio, o inadimplemento das parcelas autoriza, de plano, a reintegração de posse do bem, independentemente de prévia rescisão contratual.

Analisando os documentos que instruem o recurso, constato que as partes celebraram, em 21/12/2023, contrato de locação de veículo (Contrato nº 105/2023-MT), tendo como objeto um caminhão VW26260 CRM 6X2, chassi 9536B8TD4RR072163, ano 2023/2024, RENAVAM 01378260365, placa SPE0F25, pelo valor total de R$ 425.769,60, a ser pago em 24 parcelas mensais de R$ 17.740,40
(ID.
311635361
).

Segundo alega a Agravante, os Agravados deixaram de adimplir parcialmente as parcelas 12 e 15 do contrato, tendo sido constituídos em mora mediante protesto dos títulos, conforme documentação acostada aos autos.

De fato, o contrato firmado entre as partes contém cláusula de reserva de domínio, estabelecendo que a propriedade do veículo permanece com a locadora até o integral pagamento das parcelas. Além disso, o contrato prevê expressamente, em sua cláusula VIII, a obrigação do locatário de informar ao DETRAN sobre o contrato de locação, para que conste no Certificado de Registro de Veículo (RENAVAM) que o caminhão está locado ao locatário.

Ocorre que, diferentemente do que sustenta a Agravante, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que, em contratos de locação de bens móveis, a reintegração de posse em razão do inadimplemento depende da prévia rescisão contratual, uma vez que, enquanto vigente o contrato, a posse do locatário é legítima, ainda que inadimplente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO
CONTRATUAL .
INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. POSSE JUSTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DA DEMANDA. AGRAVO
DESPROVIDO .
1. "É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os
contratos. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela
reintegratória
de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório" (REsp 620787/SP, Rel.
Min .

Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/04/2009,
DJe
27/04/2009). 2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp: 1534185 PE 2015/0116682-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/11/2017)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e busca e apreensão de veículo. O agravante afirma ter sido vítima de golpe na negociação de venda de veículo herdado de seu pai, apontando como prova da fraude a intermediação por terceiro, ausência de pagamento integral e registro de boletim de ocorrência. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência consistente na busca e apreensão do veículo objeto da lide, em razão da alegação de golpe praticado por terceiro na negociação. III. Razões de decidir O agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita, devendo o juízo ad quem analisar apenas os fundamentos da decisão agravada, sob pena de supressão de instância. A tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Em sede de cognição sumária, os documentos apresentados não demonstram, de forma indene de dúvidas, a ocorrência de má-fé do agravado ou o perigo iminente de alienação do veículo, sendo necessária a instrução probatória perante o juízo de origem. A controvérsia demanda dilação probatória, especialmente diante da alegação de golpe praticado por terceiro e possível boa-fé do atual possuidor do bem. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência exige a demonstração, ainda que em cognição sumária, da probabilidade do direito e do perigo de dano. A ausência de elementos suficientes para comprovar a má-fé do atual possuidor do bem afasta a concessão da medida liminar de busca e apreensão.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021. (N.U 1023122-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 10/09/2025)

Importante destacar que, enquanto vigente o contrato de locação, a posse do locatário é legítima, ainda que inadimplente, não se configurando o esbulho
possessório necessário à concessão da liminar de reintegração de posse
, visto que este
somente se caracteriza após a rescisão contratual, quando a posse do locatário passa a ser injusta.

Ademais, a cláusula de reserva de domínio, por si só, não autoriza a reintegração de posse sem a prévia rescisão contratual
, visto que t
al cláusula apenas garante ao locador a propriedade do bem até o integral pagamento das parcelas, mas não afasta a necessidade de rescisão contratual para a retomada da posse.

Portanto, não merece acolhimento a tese da Agravante quanto à desnecessidade de prévia rescisão contratual para a reintegração de posse do veículo.

2. Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência e configuração de periculum in mora

A Agravante sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exige o art. 300 do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, a existência de periculum in mora, sustentando que a manutenção dos Agravados na posse do veículo expõe o bem a riscos de deterioração, desvalorização e possível alienação indevida.

Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: (i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; (
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (
iii
) reversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em análise, como já exposto no tópico anterior, não está caracterizada a probabilidade do direito da Agravante à reintegração de posse do veículo, uma vez que, enquanto vigente o contrato de locação, a posse do locatário é legítima, ainda que inadimplente, não se configurando o esbulho possessório necessário à concessão da liminar.

Quanto ao
periculum in mora
, não obstante as alegações da Agravante, não há elementos concretos nos autos que demonstrem o risco de deterioração, desvalorização ou alienação indevida do veículo pelos Agravados.

Conforme bem pontuado na decisão agravada, "não se vislumbra a presença do perigo de dano e/ou resultado útil do processo, haja vista que não perfaz
demonstrada a intenção dos requeridos em se desfazer do veículo, seja para venda em desmanches ou para uso de terceiros"
(ID.
197110471
– PJE 1º Grau)
.

Ademais, como destacado na decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID. 312253365), o próprio contrato firmado entre as partes determina a averbação do instrumento junto ao DETRAN para que conste no Certificado de Registro de Veículo (RENAVAM) que o bem pertence à locadora e encontra-se alugado ao locatário, bem como o seu cadastramento no sistema da ANTT.

Tal disposição contratual
evidencia
que a propriedade permanece da locadora e afasta, em cognição sumária, a alegação de risco iminente de alienação irregular do bem, uma vez que o veículo está registrado em nome da Agravante junto aos órgãos competentes.

A esse respeito, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS C/C BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO QUE DEFERIU parcialmente a liminar, tão somente para conceder o boqueio de transferência de propriedade de ambos os veículos – irresignação do autor – pleito de restrição de transferência dos veículos – ausência interesse recursal, pois a medida já foi deferida na decisão agravada - recurso não conhecido, neste ponto – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO
DOs

VEÍCULOs
- NÃO ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO
Cpc
– ademais, BUSCA E APREENSÃO que está LIGADA DIRETAMENTE COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL, o que impede a apreensão dos
BEns
SEM ANÁLISE DO PEDIDO PRINCIPAL – decisão mantida - pleito de restrição de circulação dos veículos – acolhimento parcial - recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. (TJ-PR 00253425520248160000 Foz do Iguaçu, Relator.: Jose
Hipolito
Xavier da Silva, Data de Julgamento: 22/07/2024, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2024)

Portanto, não estão caracterizados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, não merecendo acolhimento a tese da Agravante nesse ponto.

3. Existência de cláusula de reserva de domínio

Por fim, a Agravante sustenta que a existência de cláusula de reserva de domínio no contrato de locação lhe garante o direito à retomada imediata do veículo em caso de inadimplemento.

De fato, o contrato firmado entre as partes contém cláusula de reserva de domínio, estabelecendo que a propriedade do veículo permanece com a locadora até o integral pagamento das parcelas.

Ocorre que, como exposto, a cláusula de reserva de domínio, por si só, não autoriza a reintegração de posse sem a prévia rescisão contratual
, mas
apenas garante ao locador a propriedade do bem até o integral pagamento das parcelas,
sem
afasta
r
a necessidade de rescisão contratual para a retomada da posse.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu medida liminar em Ação de Resolução Contratual com Pedido de Liminar Inaudita Altera
Pars
de Tutela de Urgência de Busca e Apreensão de Bens Móveis. O contrato envolve compra e venda de equipamentos de refrigeração e mobiliário para panificação com cláusula de reserva de domínio, utilizados na atividade empresarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para justificar a apreensão liminar dos bens móveis gravados com cláusula de reserva de domínio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovada a existência do contrato com cláusula de reserva de domínio e a constituição em mora da parte devedora, resta demonstrada a plausibilidade do direito. 4. Contudo, não foram apresentados elementos concretos que evidenciem risco efetivo de alienação, ocultação ou dissipação dos bens. A mera presunção de insolvência não supre o periculum in mora exigido para concessão da medida. 5. A apreensão liminar de bens empregados na atividade econômica da parte devedora poderia inviabilizar sua capacidade produtiva e comprometer o cumprimento das obrigações, revelando-se medida desproporcional. 6. A decisão agravada encontra-se fundamentada na ausência de risco iminente e na possibilidade de reversibilidade dos efeitos, sendo prudente e adequada ao caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Embora a cláusula de reserva de domínio e a constituição em mora confiram probabilidade do direito para retomada dos bens, a concessão de tutela de urgência para busca e apreensão exige demonstração concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não bastando alegações genéricas. 2. A mera presunção de insolvência do devedor, desacompanhada de indícios concretos de ocultação ou alienação dos bens, não autoriza a concessão de medida liminar de busca e apreensão, especialmente quando se tratar de equipamentos empregados na atividade produtiva do devedor.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC,
arts
. 525 e 526. Jurisprudência relevante citada: -. (N.U 1024391-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 27/08/2025)

Portanto, não merece acolhimento a tese da Agravante quanto à possibilidade de reintegração de posse com base apenas na cláusula de reserva de domínio, sem a prévia rescisão contratual.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a
r.
decisão agravada
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025